Tribunal: TJBA
Processo: 8020035-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020035-19.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BLUCY SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SARAH BEATRIZ FRANCA ZAHREDDINE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06).

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. REJEITADA.
DECISÃO FUNDADA NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA.
PACIENTE FLAGRANTEADO

NO MÊS ANTERIOR POR DELITO D
A
MESMA NATUREZA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SARAH BEATRIZ FRANCA ZAHREDDINE, Advogada, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, Dr.ª Marcele de Azevedo Rios Coutinho.

2. Emerge dos autos que o Paciente é acusado por fato supostamente criminoso, ocorrido no dia 15 de março de 2026, sendo denunciado pela prática do crime inserto no art. 33, caput, da Lei e Drogas (Ação Penal nº 8015380-55.2026.8.05.0080). A denúncia narra que, durante rondas de rotina, a Polícia Militar foi acionada, via CICOM, para averiguar uma ocorrência relativa à poluição sonora. Na ocasião, por volta das 16:20, do dia 1/03/2026, visualizaram o Paciente sobre uma motocicleta, entregando um objeto que aparentava ser uma peteca de cocaína a um terceiro, o que ensejou a abordagem e a apreensão de 12 (doze) porções de cocaína, com massa bruta total de 13g (treze gramas) em seu poder. A denúncia narra que, durante rondas de rotina, a Polícia Militar foi acionada, via CICOM, para averiguar uma ocorrência relativa à poluição sonora. Na ocasião, por volta das 16:20, do dia 1/03/2026, visualizaram o Paciente sobre uma motocicleta, entregando um objeto que aparentava ser uma peteca de cocaína a um terceiro, o que ensejou a abordagem e a apreensão de 12 (doze) porções de cocaína, com massa bruta total de 13g (treze gramas) em seu poder.

3. Diante da materialidade e indícios de autoria, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, no bojo do APF nº 8009420-21.2026.8.05.0080, com o fim de garantir a ordem pública, destacando o risco de reiteração delitiva, uma vez que o autuado foi preso em flagrante por delito idêntico há menos de um mês, consoante as informações acostadas aos autos de nº 8005814-82.2026.8.05.0080, voltando a praticar, em tese, novo crime.

4.
A
decisão é irretocável, apresenta suficientemente as razões que motivaram a custódia cautelar, bem como a sua necessidade, justificando-se a adoção da medida extrema, sobretudo, em razão de ter sido flagranteado por delito idêntico há menos de um mês, o que indica a contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

5. Desse modo, examinando o contexto fático, entende-se que é irretocável a decisão hostilizada, isto porque se ancora nos elementos dispostos nos autos. As circunstâncias ora destacadas endossam a imprescindibilidade da prisão preventiva no caso concreto, afastando a viabilidade da sua substituição por medidas alternativas mesmo que existam condições pessoais favoráveis.

6. Justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso.

7. O
s predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

8
. Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem, subscrito pela Douta Procurador
a
de Justiça, Dr.
ª ÁUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020035-19.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante SARAH BEATRIZ FRANCA ZAHREDDINE, Advogad
a
, em favor de BLUCY SILVA SANTOS,
apontando

Autoridade Coatora,
o MM Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC06/19